Tribunal: TJMT
Processo: 1020213-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020213-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), TANIA MAURA DE MORAES - CPF: 883.762.491-34 (AGRAVANTE), ANTONIO MOREIRA BARROS - CPF: 142.627.111-53 (AGRAVADO), VICTOR UGO SOUSA - CPF: 705.864.111-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO C/C PARTILHA DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA CONVIVÊNCIA – DIREITO DE PERMANÊNCIA – RECONHECIMENTO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS – DECISÃO RFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Sendo incontroversa a aquisição do imóvel pela agravante em momento anterior à união das partes, tem-se por preenchido o requisito da probabilidade do direito, que autoriza a sua permanência no imóvel onde reside até o deslinde da demanda originária.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TÂNIA MAURA DE MORAES, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Dissolução de Sociedade de Fato c/c Partilha de Bens de no 1039785-45.2020.811.0041, ajuizada em face de ANTÔNIO MOREIRA BARROS, indeferiu o pedido de permanência no imóvel onde reside até a partilha dos bens.

Para tanto, a agravante alega que o imóvel em questão foi adquirido por ela em 11.02.2008, por doação do Estado, antes da união estável com o agravado, contraída em abril de 2009.

Pondera que, mesmo preso, o agravado vem pressionando-a a vender o imóvel em questão, razão pela qual lhe deve ser garantido o direito de permanecer na casa até a solução final do litígio.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido (Id. 59726460).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que a agravante pretendia ver assegurado o direito de permanecer no imóvel onde reside até a partilha dos bens.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE
SAÚDE

– CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL -
PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELA DE
URGÊNCIA
ANTECIPADA
DEFERIDA
-

R
EQUISITOS
DO
ART
.
300
DO
CPC
/2015

PRESENTES –

DECISÃO MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de
urgência
, já que preenchidos os
requisitos
do
art
.
300
do novo
CPC
(Lei no. 13.105/2015)
. (N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) (g.n.)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, constata-se que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela judicial.

Isso porque, do exame dos documentos acostados à id. 59017499, verifica-se que a agravante adquiriu o imóvel ao qual pretende a proteção por meio do Programa “Meu Lar”, junto à Secretaria do Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social do Estado e Mato Grosso, em 11.02.2008, ou seja, antes da convivência com o agravado, iniciada em abril de 2009, conforme escritura pública da união estável carreada à id. 59017498.

Assim, considerando que a referida escritura pública nada mencionou acerca do regime adotado pelas partes, supõe-se que ao caso se aplica o regime da comunhão parcial de bens, segundo o qual apenas o patrimônio adquirido durante a união estável deve ser compartilhado em igual proporção.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.018, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE ARGUIÇAO PELA PARTE AGRAVADA - CONHECIMENTO -
UNIÃO ESTÁVEL - COMUNHÃO PARCIAL DE BENS
- PARTILHA DE BEM IMÓVEL FINANCIADO - VALORES CORRESPONDENTE ÀS PRESTAÇÕES PAGAS DURANTE A CONSTÃNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. - Para não ser admitido o agravo de instrumento pelo descumprimento no disposto do artigo 1.018, do Código de Processo Civil, é indispensável que a inobservância de referida exigência processual seja arguida e provada pela parte agravada -
Na união estável, em observância ao artigo 1.725, do Código Civil, salvo nas hipóteses em que os companheiros estipularem diverso mediante contrato escrito, aplica-se o regime patrimonial parcial de bens,
sendo considerados aquestos os bens adquiridos na constância da convivência
- Quando o bem for adquirido por intermédio de financiamento, devem ser partilhados tão somente os valores correspondentes às prestações pagas durante o convívio mútuo e consequente vigência do regime de bens
”. (TJ-MG - AI: 10342160034324001 Ituiutaba, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 21/03/2019, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2019)

Desse modo, sendo incontroversa a aquisição do imóvel pela agravante em momento anterior à união das partes, tem-se por preenchido o requisito da probabilidade do direito, que autoriza a sua permanência no imóvel onde reside até o deslinde da demanda originária.

Por tais razões, a decisão recorrida deve ser reformada.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021